Tribunal: TJES
Processo: 5020866-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020866-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros (2)
RECORRIDO: EUSEBIO VIZEU ALEXANDRE FERREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos pelas requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-las, solidariamente, à restituição em dobro de valores descontados a título de seguro de vida não contratado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão que são (i) a legitimidade passiva da estipulante FENABB e do Banco do Brasil; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (iii) a existência de prova da contratação do seguro pela parte autora; (iv) a configuração de dano moral indenizável e o acerto do quantum fixado ; e (v) a definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada pois as requeridas participam da cadeia de fornecimento de serviços bancários e securitários, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A prejudicial de prescrição foi corretamente analisada pelo juízo de origem ao aplicar o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil para ações fundadas em direito pessoal, reconhecendo prescritos apenas os valores anteriores a junho de 2015. 5. No mérito verifica-se que as rés não se desincumbiram do ônus de provar a regularidade da contratação, pois não apresentaram instrumento contratual assinado pelo consumidor ou prova inequívoca da adesão voluntária via canais remotos. 6. O dano moral está configurado pela privação indevida de verba alimentar em conta corrente através de descontos não autorizados por longo período, o que extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade financeira do consumidor. 7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, estando inclusive abaixo dos patamares comumente adotados em casos análogos por tribunais superiores. 8. Quanto aos consectários legais a sentença deve ser reformada para adequar-se ao Tema 1368 do STJ e à Lei nº 14.905/2024, estabelecendo que a partir de 30/08/2024 os juros de mora devem corresponder à taxa SELIC deduzido o IPCA, e que para o período anterior a SELIC deve ser aplicada como taxa legal única que engloba juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido em parte mínima apenas para adequar os índices de atualização. Tese de julgamento: "1. O estipulante e a instituição financeira que operam a cobrança de seguro possuem legitimidade passiva para responder por descontos indevidos. 2. A ausência de prova da contratação do seguro impõe a restituição em dobro dos valores. 3. Aplica-se a taxa SELIC como índice de juros moratórios e correção monetária nas condenações cíveis conforme Tema 1368 do STJ e Lei nº 14.905/2024".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, 14, 25 e 42; CC, arts. 205, 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1368; STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO.

1. O recorrido alega ser cliente do Banco do Brasil e ter constatado descontos mensais em sua conta corrente referentes a um seguro de vida da Brasilseg, estipulado pela FENABB, o qual afirma jamais ter contratado. Em razão disso requereu a restituição em dobro dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando as rés solidariamente a restituírem em dobro os valores descontados a partir de junho de 2015 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

3. Em suas razões recursais a Brasilseg alega a ocorrência de prescrição ânua e a validade da contratação demonstrada pela emissão da apólice. A FENABB sustenta ilegitimidade passiva por ser mera mandatária e o Banco do Brasil alega que o autor aderiu voluntariamente ao serviço além de inexistir má-fé para a repetição em dobro. As recorrentes também questionam os índices de correção e juros aplicados.

VOTO.

4. Passo ao voto observando que a relação jurídica é de consumo atraindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva das rés. Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva pois todas as rés integram a cadeia de fornecimento do produto financeiro impugnado lucrando direta ou indiretamente com a operação e respondendo solidariamente pelos defeitos do serviço conforme os artigos 7º e 25 do CDC.

5. Quanto à prejudicial de prescrição mantenho o entendimento do juízo originário pois em demandas que buscam a repetição de indébito por inexistência de relação contratual aplica-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, não sendo o caso da prescrição ânua do artigo 206 §1º inciso II do CC que se refere a lides entre segurado e segurador sobre cláusulas de apólices válidas.

6. No mérito as recorrentes não apresentaram o contrato com a assinatura física ou eletrônica do consumidor limitando-se a exibir telas internas de sistemas e números de apólices que são documentos unilaterais insuficientes para provar a manifestação de vontade do autor. A cobrança indevida de seguro não contratado configura defeito do serviço gerando o dever de restituir o indébito em dobro diante da ausência de engano justificável nos termos do artigo 42 parágrafo único do CDC.

7. O dano moral é evidente pois a conduta das rés privou o consumidor de recursos financeiros de forma contínua e ilícita gerando abalo que ultrapassa o dissabor cotidiano. O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comportando redução.

8. Entretanto a sentença merece reforma apenas quanto aos consectários legais para alinhar-se ao Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça. Ficou definido que o artigo 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa legal de juros de mora aplicável às dívidas civis. Assim para o período anterior a 30/08/2024 deve incidir apenas a taxa SELIC de forma simples desde a citação sem cumulação com outros índices de correção.

9. A partir de 30/08/2024 com a vigência da Lei nº 14.905/2024 os juros de mora devem corresponder à taxa SELIC deduzida a variação do IPCA acumulado no período enquanto a correção monetária deve seguir a variação do IPCA quando o índice não for convencionado. Esta adequação é matéria de ordem pública e deve ser aplicada imediatamente ao processo.

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento em extensão mínima apenas para determinar que a atualização da condenação observe exclusivamente a taxa SELIC até 30/08/2024 e após essa data a aplicação do IPCA para correção e SELIC deduzido o IPCA para juros conforme a nova redação do artigo 406 do Código Civil. Mantenho os demais termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação observada a sucumbência mínima do recorrido.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)